Tribunal: STF
Processo: RHC 55085
Classe: RHC
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1977-03-15
Data de publicação: 1977-03-15

Ementa:
HABEAS CORPUS.
PRIMARIEDADE NÃO SE CONFUNDE COM BONS ANTECEDENTES.
NÃO TEM BONS ANTECEDENTES QUEM, VARIAS VEZES, ESTEVE ENVOLVIDO EM
OCORRENCIAS, INQUERITOS E PROCESSOS CRIMINAIS, SOB A SUSPEITA OU A
ACUSAÇÃO DE PRATICA DE DIFERENTES CRIMES.
RECURSO ORDINÁRIO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.